Tribunal: TJES
Processo: 0013878-98.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013878-98.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA VENTURINI SIQUEIRA PINHEIRO e outros

APELADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. FRUSTRAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA FORMAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, para condenar a ré ao pagamento de mensalidades escolares vencidas de fevereiro a junho de 2015, sob o argumento da recorrente de que dependia de financiamento pelo FIES e de que não frequentou as aulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de êxito na contratação de financiamento estudantil (FIES) afasta a exigibilidade das mensalidades escolares pactuadas; (ii) estabelecer se o não comparecimento fático da aluna às aulas elide a obrigação de pagar as prestações em atraso; e (iii) determinar se a cobrança de parcelas letivas na pendência de vínculo ativo configura enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de financiamento estudantil (FIES) consubstancia negócio jurídico acessório e autônomo, cuja responsabilidade pelas diligências e pelo preenchimento das condições regulamentares recai exclusivamente sobre o discente.

A expectativa de obtenção do crédito educacional não atua como condição suspensiva das obrigações contratuais assumidas no ato da matrícula, salvo previsão expressa em contrário.

O contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza bilateral e se aperfeiçoa com a efetiva disponibilização da estrutura física, corpo docente e reserva da vaga em favor do aluno matriculado, tornando irrelevante a fruição fática ou a frequência regular às aulas para fins de exigibilidade do crédito.

A resilição unilateral da avença ou a desistência do curso exigem formalização por escrito perante a secretaria da instituição de ensino, conforme expressamente pactuado em cláusula contratual clara e informativa.

O acúmulo de faltas nas disciplinas não opera a revogação automática do vínculo contratual, permanecendo hígida a responsabilidade pecuniária do contratante até o encerramento do período letivo ou a oportuna formalização do distrato.

A cobrança de valores decorrentes de serviços educacionais colocados à disposição, na pendência de contrato formalmente ativo e sem pedido administrativo de desligamento, constitui exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A frustração na obtenção de financiamento estudantil (FIES) não afasta a exigibilidade das mensalidades escolares pactuadas, por se tratar de negócio jurídico autônomo e de responsabilidade exclusiva do discente.

A ausência de frequência fática do estudante às aulas não elide a obrigação de pagar as mensalidades em atraso, sendo indispensável a formalização por escrito do pedido de desistência ou cancelamento da matrícula junto à instituição de ensino.

A cobrança de parcelas letivas na pendência de contrato formalmente ativo e sem pedido administrativo de desligamento configura exercício regular de direito e afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, 51 e 54, § 4º; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 5000627-25.2023.8.08.0062, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2026; TJES, Apelação Cível n. 0035300-65.2013.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível n. 0004329-92-2016.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0027837-72.2013.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SANDRA VENTURINI SIQUEIRA PINHEIRO
contra a r. sentença (ID 18664863) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança
ajuizada por
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades vencidas de fevereiro a junho de 2015, no valor histórico de R$ 3.179,44 (três mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Em suas razões (ID 18664864), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a sua permanência no curso de graduação dependia da aprovação de financiamento pelo FIES, que não se concretizou;
(ii)
“
diante da impossibilidade financeira, a apelante jamais frequentou as aulas, inexistindo a prestação efetiva do serviço educacional pela apelada
”;
(iii)
a cobrança de parcelas sem a fruição do curso configura enriquecimento sem causa;
(iv)
os documentos acadêmicos que registram notas e avaliações que, “
longe de provarem o aproveitamento acadêmico, corroboram a tese da defesa de que a aluna jamais esteve presente em sala de aula
”.

A controvérsia recursal consiste em decidir se (i) a alegada ausência de êxito na contratação de financiamento estudantil (FIES) afasta a exigibilidade das mensalidades escolares pactuadas; (ii) o não comparecimento fático da aluna às aulas elide a obrigação de pagar as prestações em atraso; e (iii) a cobrança de parcelas letivas na pendência de vínculo ativo configura enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, no que pertine à tese recursal vinculada à frustração na obtenção do financiamento estudantil (FIES), cumpre assentar que a contratação de tal mútuo subsidiado consubstancia negócio jurídico acessório e autônomo, cuja responsabilidade pelas diligências e pelo preenchimento das condições regulamentares recai exclusivamente sobre o discente.

Nesse contexto, a expectativa de obtenção do crédito educacional, conquanto de conhecimento da instituição, não atua como condição suspensiva das obrigações contratuais assumidas pela contratante no ato da matrícula, salvo previsão expressa em contrário, o que não se verifica na espécie, consoante se extrai do documento de fls. 08-11.

Sublinhe-se, nesse contexto, o contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza bilateral, de modo que a obrigação da instituição de ensino aperfeiçoa-se com a efetiva disponibilização da estrutura física, corpo docente e reserva da vaga em favor do aluno matriculado, tornando-se irrelevante, para fins de exigibilidade do crédito, a fruição fática ou a frequência regular do estudante às aulas.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. MULTA RESCISÓRIA DE 20% SOBRE O SALDO REMANESCENTE. VALIDADE. MENSALIDADE POSTERIOR À DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADA. EXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por aluno menor de idade, representado por sua genitora, contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de cobrança proposta em face de instituição de ensino profissionalizante, declarou rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais, mas manteve a validade da multa rescisória prevista contratualmente e a exigibilidade das mensalidades pendentes, julgando improcedentes os pedidos de nulidade da cláusula penal, inexigibilidade de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe multa rescisória de 20% sobre o saldo remanescente do contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) estabelecer se é exigível a mensalidade referente ao mês posterior à alegada desistência do curso, não formalizada nos moldes contratuais; (iii) determinar se a cobrança contratual configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a força obrigatória dos contratos, cuja mitigação exige prova de abusividade concreta, vício de consentimento ou desequilíbrio contratual relevante. Considera-se válida a cláusula penal de 20% sobre o saldo remanescente quando prevista de forma clara, destacada e expressamente aceita pela representante legal do aluno, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada. Afirma-se que a rescisão ocorreu por iniciativa exclusiva do consumidor, após a efetiva disponibilização e fruição parcial dos serviços educacionais, sem imputação de falha à instituição de ensino.
Entende-se que, ausente prova de pedido formal de desistência ou cancelamento nos termos contratuais, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades vencidas, ainda que o aluno não tenha frequentado as aulas. Aplica-se o entendimento consolidado de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e colocados à disposição do aluno, independentemente da frequência.
Afasta-se a configuração de dano moral, porquanto a cobrança decorre do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, abuso ou inscrição em cadastros de inadimplentes aptos a violar direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a cláusula que prevê multa rescisória de 20% sobre o saldo remanescente em contrato de prestação de serviços educacionais, quando pactuada de forma clara e sem demonstração de abusividade concreta. A mensalidade escolar é exigível enquanto não houver formalização da desistência do curso, ainda que o aluno deixe de frequentar as aulas. A cobrança de valores contratualmente previstos, sem ato restritivo de crédito ou conduta ilícita, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51; CC, arts. 397 e 473; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0027837-72.2013.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

(TJES, Apelação Cível n. 5000627-25.2023.8.08.0062, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 06.03.2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NÃO ELIDE O PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL E JUROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida. A sentença concluiu pela manutenção da cobrança das mensalidades, ainda que a aluna não tenha frequentado as aulas, e pela validade da multa contratual e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva prestação dos serviços educacionais; (ii) analisar a validade do contrato de prestação de serviços educacionais como título executivo extrajudicial, à luz da ausência de assinatura de duas testemunhas; (iii) apurar se há cobrança em duplicidade dos valores exigidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, a ausência de frequência às aulas não exime o contratante do pagamento das mensalidades, sendo obrigação do aluno formalizar pedido de cancelamento ou trancamento de matrícula, o que não foi comprovado pela apelante.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a validade de título executivo extrajudicial mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, desde que haja outros elementos que comprovem a relação jurídica, embora no presente caso o contrato tenha sido firmado por duas testemunhas e também não haja dúvida de que a contratação foi efetivada pela executada, que também subscreveu o documento e cuja filha cursou a referida escola, embora tenha acumulado faltas no ano letivo correspondente. 5. Não há comprovação de cobrança em duplicidade dos valores exequendos, ônus que incumbia à apelante, nem tampouco de valores indevidos incluídos nos cálculos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ausência de frequência às aulas não exime o contratante do pagamento das mensalidades, sendo necessária a formalização de pedido de cancelamento ou trancamento da matrícula.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.11.2009. TJES, Apelação Cível nº 035219000094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.03.2021.

(TJES, Apelação Cível n. 0035300-65.2013.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 19.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO E FREQUÊNCIA NAS AULAS COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO VALOR DAS MENSALIDADES. ALUNA QUE PERDEU O BENEFÍCIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO CUJO SERVIÇO NÃO FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA ALUNA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1) Sendo indubitável que a instituição de ensino disponibilizou o serviço educacional no segundo semestre de 2012 e que a aluna efetivamente frequentou o curso de Psicologia durante todo aquele período, revela-se legitima a cobrança do valor de toda a mensalidade daquele semestre letivo, inexistindo cobrança de mensalidade referente ao ano de 2014, o que enseja a necessidade de reforma da sentença objurgada, para acolher integralmente a pretensão autoral.
2) Além das mensalidades de setembro a dezembro de 2012, que já passaram a ser cobradas da apelada em sua integralidade, houve a necessidade de realizar a cobrança de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades dos meses de julho e agosto de 2012, na medida em que a recorrida somente havia pago os 50% (cinquenta por cento) que não eram acobertados pelo benefício do FIES posteriormente cancelado, entretanto apenas houve o lançamento contábil-financeiro desta dívida na ficha financeira da apelada em julho de 2014, o que infelizmente induziu o magistrado a quo a equívoco no momento em que apreciou esta demanda. 3) Recurso provido para reformar em parte a sentença objurgada, no escopo de julgar integralmente procedente a pretensão autoral de cobrança.

(TJES, Apelação Cível n. 0004329-92-2016.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 13.12.2023)

Conforme expressamente pactuado na cláusula décima do instrumento contratual, a resilição unilateral da avença ou a desistência do curso exigem formalização por escrito perante a secretaria da faculdade,
in verbis
:

CLÁUSULA DÉCIMA

Em caso de desistência, o (a) CONTRATANTE deverá requerer por escrito à secretaria da FSG, devendo estar, no ato da solicitação, em dia com a(s) parcela(s) e portando o comprovante de pagamento da parcela subsequente.

PARÁGRAFO ÚNICO

Caso o pedido de desistência previsto nesta cláusula não seja formalizado, o contrato continuará em vigor e o (a) CONTRATANTE deverá pagar todas as parcelas previstas neste contrato, com os valores devidamente atualizados. Será considerado como desistente o CONTRATANTE inadimplente para com o pagamento das mensalidades que sem qualquer justificativa ou requisição de exercício em regime domiciliar, deixar de comparecer a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas previstas para cada disciplina. Nesse caso, fica a CONTRATADA autorizada a destinar a vaga para terceiro pretendente habilitado.

Referida cláusula se encontra redigida de forma clara, com as informações relevantes à forma de comunicação, à instituição de ensino, acerca da desistência do curso, atendendo ao disposto nos artigos 6º, inciso III, e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, sem que daí possa se extrair abusividade ou nulidade (CDC, artigos 39 e 51), notadamente porque os serviços de educação superior foram disponibilizados em prol da apelante.

Isso é o que denotam os documentos de fls. 36-49, que atestam não apenas a frequência escolar, ainda que com faltas no decorrer do semestre, mas também a submissão da aluna às avaliações aplicadas.

Sobreleva destacar, nesse contexto, que o acúmulo de faltas nas disciplinas não opera a revogação automática do vínculo contratual, permanecendo hígida a responsabilidade pecuniária do contratante até o encerramento do período letivo ou a oportuna formalização do distrato.

Daí dizer que a apelada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, acostando o contrato de prestação de serviços educacionais regularmente assinado pela apelante e o histórico acadêmico, elementos que atestam a inclusão do nome da aluna nas pautas e a regular disponibilização do serviço educacional.

Por outro lado, a apelada deixou de colacionar qualquer requerimento formal de trancamento ou rescisão contratual oportuna (CPC, art. 373, inciso II).

A esse respeito, sublinhe-se que a cobrança de valores decorrentes de serviços educacionais colocados à disposição, na pendência de contrato formalmente ativo e sem pedido administrativo de desligamento, constitui exercício regular de direito e afasta qualquer alegação de abusividade ou de enriquecimento sem causa pela fornecedora.

Portanto, escorreita a sentença por intermédio da qual o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades vencidas de fevereiro a junho de 2015, no valor histórico de R$ 3.179,44 (três mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANDRA VENTURINI SIQUEIRA PINHEIRO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)